Tribunal: TJMT
Processo: 1006470-31.2025.8.11.0015
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006470-31.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 05.102.954/0001-29 (RECORRENTE), IZABELA CRISTINA RUCKER CURI BERTONCELLO - CPF: 018.295.369-66 (ADVOGADO), JOAO MONTEIRO DA SILVA - CPF: 468.704.311-91 (RECORRIDO), Gabriel Luis Aparecido Monteiro da Guarda - CPF: 031.228.771-20 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO WESOLOWICZ - CPF: 047.529.639-73 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE MARÍTIMO. PACOTE DE CRUZEIRO INTERNACIONAL. ALTERAÇÃO UNILATERAL DE ITINERÁRIO DURANTE A VIAGEM. ALEGADA FORÇA MAIOR DECORRENTE DE CRISE INTERNACIONAL DE COMBUSTÍVEL. INEXISTÊNCIA DE PROVA CONCRETA DE IMPOSSIBILIDADE OPERACIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa de cruzeiros marítimos contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por consumidores que adquiriram pacote de viagem no valor de R$ 11.306,24, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.512,49 por danos materiais e R$ 3.000,00 para cada autor a título de danos morais. Alegou a recorrente ocorrência de força maior em razão da crise de combustível decorrente do conflito entre Rússia e Ucrânia, buscando o afastamento das condenações.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alteração unilateral do itinerário de cruzeiro marítimo, motivada por alegada crise de abastecimento internacional, configura hipótese de força maior apta a excluir a responsabilidade do fornecedor; e (ii) verificar se o caso concreto enseja indenização por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação contratual estabelecida é de consumo, sujeita ao regime de responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), afastável apenas mediante prova inequívoca de inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

A alegação de força maior fundada em crise internacional de combustíveis não afasta a responsabilidade civil, pois o evento era previsível à época do embarque e não houve comprovação técnica específica de impossibilidade de abastecimento nos portos originalmente previstos.

5.

O planejamento logístico e o abastecimento integram o risco da atividade empresarial, constituindo evento interno à organização do serviço, incapaz de romper o nexo causal.

6.

A alteração unilateral do itinerário, sem opção ao consumidor e já no curso da viagem, caracteriza inadimplemento contratual parcial, sendo irrelevante o juízo subjetivo do fornecedor sobre eventual “vantagem” dos novos destinos.

7.

O prejuízo material restou comprovado, correspondendo a quatro dias de viagem não usufruídos e ao pacote de bebidas não utilizado integralmente, justificando restituição proporcional do preço (CDC, art. 19, I).

8.

O dano moral é configurado, pois a supressão de destinos em contrato de lazer internacional frustra de modo relevante a legítima expectativa do consumidor, superando o mero aborrecimento cotidiano.

9.

O valor fixado a título de compensação moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, harmonizando-se com a jurisprudência das Turmas Recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A crise internacional de combustíveis, sem prova específica de impossibilidade operacional, não configura força maior capaz de afastar a responsabilidade civil do fornecedor de cruzeiro marítimo.

2.

O planejamento logístico de abastecimento integra o risco da atividade econômica e não rompe o nexo causal.

3.

A alteração unilateral e substancial do itinerário de cruzeiro internacional enseja danos materiais e morais ao consumidor.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1006470-31.2025.8.11.0015

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Sinop

Recorrente(s):

MSC Cruzeiros do Brasil Ltda

Recorrido(s):

João Monteiro da Silva

Carlos Eduardo Wesolowicz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 12/02/2026 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos formulados, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.512,49 (dois mil quinhentos e doze reais e quarenta e nove centavos), a título de danos materiais, devidamente corrigidos monetariamente a partir do evento danoso (26/03/2022), com incidência de juros de mora de mora a contar da citação. Observados os respectivos termos iniciais retro fixados, a correção monetária incidirá pelo INPC e os juros de mora na alíquota de 1% ao mês até 29/08/2024, ao passo que partir de 30/08/2024 a correção deve se dar pelo IPCA (CC, art. 389) e os juros moratórios de acordo com a taxa legal (CC, art. 406).

b) Condenar a parte ré ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada parte autora, a título de danos morais, totalizando R$ 6.000,00 (seis mil reais), valores corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data da sentença e acrescidos de juros de mora, segundo a taxa legal, a contar da citação.

Sem custas e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

Em suas razões recursais, o réu, ora recorrente, sustenta a ocorrência de caso fortuito ou força maior em razão da crise sanitária e da escassez de combustível decorrente do conflito entre Rússia e Ucrânia, alegando inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de prejuízo aos autores diante da readequação do itinerário e das compensações concedidas, bem como pugna pelo afastamento das condenações por danos materiais e morais.

Na petição inicial, os autores narraram a aquisição de pacote de cruzeiro marítimo no valor total de R$ 11.306,24, com itinerário originalmente previsto para Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Santa Cruz de Tenerife, Funchal, Valência, Marselha e Gênova. Alegaram que, antes do embarque ocorrido em 19/03/2022, houve supressão das escalas em Salvador e Maceió, e que, já no curso da viagem, em 26/03/2022, a recorrente comunicou o cancelamento das paradas em Santa Cruz de La Palma e Santa Cruz de Tenerife, sob a justificativa de “necessidades operacionais relacionadas ao abastecimento de combustível”. Sustentaram prejuízo material correspondente a quatro dias de viagem não usufruídos e ao pacote de bebidas contratado, além de frustração relevante da legítima expectativa de lazer.

Pois bem. É incontroversa a contratação do cruzeiro no valor de R$ 11.306,24, bem como a efetiva alteração unilateral do itinerário, com cancelamento das escalas em Santa Cruz de La Palma e Santa Cruz de Tenerife comunicado em 26/03/2022, quando a viagem já estava em andamento.

A relação jurídica estabelecida é nitidamente de consumo, aplicando-se o regime de responsabilidade objetiva previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas hipóteses, o dever de indenizar somente é afastado mediante prova inequívoca de inexistência de defeito na prestação do serviço ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu.

A alegação de força maior, fundada na crise internacional de combustíveis decorrente do conflito armado iniciado em 24/02/2022, não se sustenta no caso concreto.

O embarque ocorreu em 19/03/2022, ou seja, quase um mês após o início do evento invocado como imprevisível. Ainda assim, a recorrente optou por manter a execução do contrato e apenas durante a navegação informou a supressão das escalas internacionais, sem apresentar qualquer documento técnico idôneo emitido por autoridades portuárias ou órgãos competentes que comprovasse a impossibilidade concreta de abastecimento nos portos originalmente contratados.

O planejamento logístico do abastecimento integra o risco inerente à atividade econômica desenvolvida pela empresa de cruzeiros marítimos. Trata-se de evento interno à organização do serviço, que não rompe o nexo causal nem afasta a responsabilidade objetiva do fornecedor. A simples juntada de reportagens genéricas e notícias de contexto internacional não supre a necessidade de prova específica da alegada impossibilidade operacional no caso concreto.

Também não procede o argumento recursal de que as alterações teriam beneficiado os consumidores por supostamente substituírem destinos nacionais por internacionais.

O objeto do contrato foi definido no momento da contratação e corresponde às expectativas legítimas do consumidor quanto aos destinos anunciados.

A alteração unilateral do itinerário, sem possibilidade real de escolha pelos passageiros e já no curso da viagem, configura inadimplemento parcial do contrato, sendo irrelevante a avaliação subjetiva da fornecedora acerca da “vantajosidade” do novo roteiro.

Já quanto aos danos materiais, restou demonstrado prejuízo concreto correspondente a quatro dias de viagem não usufruídos, calculados proporcionalmente sobre o valor total do pacote contratado, bem como ao valor referente ao pacote de bebidas não utilizado integralmente, perfazendo o montante de R$ 2.512,49. A restituição proporcional encontra respaldo no art. 19, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável aos casos de descumprimento parcial da obrigação contratual,
in verbis:

Art. 19. Os fornecedores respondem solidariamente pelos vícios de quantidade do produto sempre que, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, seu conteúdo líquido for inferior às indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou de mensagem publicitária, podendo o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:

I - o abatimento proporcional do preço;

Em relação ao dano moral, embora o inadimplemento contratual, por si só, não enseje automaticamente indenização, a hipótese dos autos ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

Trata-se de contrato de lazer internacional, cujo principal atrativo consiste justamente no cumprimento do itinerário turístico previamente divulgado. A supressão relevante de destinos durante a própria execução da viagem, sem possibilidade de escolha pelo consumidor, frustra de forma significativa a legítima expectativa do serviço contratado, atingindo a esfera extrapatrimonial dos autores.

O
quantum
indenizatório também não merece reparo, visto que o valor arbitrado foi fixado em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, compatível com os parâmetros usualmente adotados pelas Turmas Recursais.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, porém,
nego-lhe provimento.
Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026